Tribunal: TJDFT
Processo: 0715225-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DO DÉBITO. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. CONTROLE DO ENTE PÚBLICO. DEFICIÊNCIA. VALOR ESTIMATIVO. TEMA 1.076 DO STJ. ARREFECIMENTO. GÊNESE DOS PRECEDENTES. ART. 85, §2o, CPC. VALOR ELEVADO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. O valor atribuído à causa no cumprimento individual de sentença que dependa de fornecimento pelo ente público das declarações de rendimentos de cada servidor público, caso não fornecidas, possuirá natureza estimativa, o que afasta a obrigatoriedade do art. 85, §2o, do CPC.
2. A orientação constante do Tema 1.076/STJ no sentido de aplicação do §2o do art. 85 do CPC na hipótese de valor da causa elevado, em detrimento da aplicação da equidade, deve ser arrefecida se na análise dos critérios dispostos no referido dispositivo o percentual mínimo de 10% (dez por cento) mostrar-se elevado.
3. Se na análise dos precedentes formadores do acórdão paradigma na fixação da tese do Tema 1.076/STJ, restar demonstrado que os critérios estabelecidos não se evidenciam no caso concreto, deve ser aplicada a equidade, especialmente se tiverem alinhadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Os honorários não devem extrapolar a finalidade de remunerar de forma digna o causídico vencedor da demanda, sob pena de produção indevida de crédito elevado em demanda singela e ordinariamente comum na realidade forense.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.